Tribunal: TJMT
Processo: 1016926-27.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016926-27.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NOHAD ABDALLAH registrado(a) civilmente como NOHAD ABDALLAH - CPF: 814.942.389-34 (ADVOGADO), NELSON LUIZ BARICHELLO - CPF: 298.477.539-20 (AGRAVANTE), JULIANA SEUGLING BARICHELLO - CPF: 034.263.959-59 (REPRESENTANTE), WALDEMAR BETONI (AGRAVADO), DELCIDIO DELLA COLLETTA (AGRAVADO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (PROCURADOR), JULIANA SEUGLING BARICHELLO - CPF: 034.263.959-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WALDEMAR BETONI - CPF: 170.082.478-34 (AGRAVADO), DELCIDIO DELLA COLETTA - CPF: 334.089.478-72 (AGRAVADO), SIDNEI TADEU CUISSI - CPF: 158.820.138-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016926-27.2021.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS – DECISÃO QUE DEFERIU A ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DE PENHORA ANTERIOR – EMBARGOS DE TERCEIROS EM TRÂMITE NO MESMO JUÍZO – PREJUDICIALIDADE PARA A DECISÃO – DECISÃO REFORMADA PARA SUSPENDER OS SEUS EFEITOS ATÉ O JULGAMENTO DOS EMBARGOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Evidenciada a prejudicialidade da sentença a ser proferida nos embargos de terceiros que tramita no mesmo Juízo, ainda que não tenha sido recebido com efeitos suspensivo, necessária se faz o sobrestamento dos efeitos da decisão que deferiu o pleito de adjudicação do imóvel penhorado
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1016926-27.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ESPOLIO DE NELSON LUIZ BARICHELLO, representado pela viúva meeira JULIANA SEUGLING BARICHELLO.

AGRAVADO:
WALDEMAR BETONI.

Processo na origem: 0000018-38.1991.8.11.0007

Comarca de Alta Floresta.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
ESPOLIO DE NELSON LUIZ BARICHELLO, representado pela viúva meeira JULIANA SEUGLING BARICHELLO
.

AÇÃO
: Cumprimento de Sentença em Ação Ordinária de Cobrança de Aluguéis (Proc. n.º 0000018-38.1991.8.11.0007) que
WALDEMAR BETONI e DELCIDIO DELLA COLETTA
movem contra
ESPOLIO DE NELSON LUIZ BARICHELLO, representado pela viúva meeira JULIANA SEUGLING BARICHELLO, FRANCISCO DE ASSIS C. VIRIATO e ROMEU BACO CARACANHA
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 102519499 - Pág. 2/4): deferiu a adjudicação do imóvel localizado à Avenida das Gaivotas, 308, Balneário Camboriú-SC, cuja matrícula tem o nº 97100 (ID 102532957 - Pág. 2/3), avaliado no ID58376451 pelo valor de R$420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais), em favor do exequente.

AGRAVO
:
ESPOLIO DE NELSON LUIZ BARICHELLO, representado pela viúva meeira JULIANA SEUGLING BARICHELLO
alega que seu titular faleceu recentemente de Covid-19 e deixou esposa e dois filhos, dos quais um é menor de idade, nascido em 10.06.2010, e que seu inventário tramita na Comarca de Balneário Camboriú/SC. O imóvel penhorado é o único que possui e serve de residência à viúva e ao filho menor. Sustenta que o Juízo não levou em conta os documentos que provam tais afirmações e adjudicou o imóvel aos exequentes e pelo valor da avaliação. Esclarece que o falecido e a viúva foram casados em regime de comunhão parcial de bens, de modo que metade do bem (50%) pertence à meeira e não ao espólio, logo não pode ser adjudicado por inteiro. Argumenta que o imóvel é protegido pela impenhorabilidade que protege o bem de família e que a viúva opôs embargos de terceiros, nos quais ainda não foi proferida decisão. Aduz também que houve excesso de execução porque o valor cobrado (R$ 2.007.127,74) é absurdo e impagável, considerando-se que a condenação foi no valor de R$78.037,71, em 2014, e o cálculo apresentado pelos credores inclui juros compostos. O Juízo, apesar de reconhecer o excesso, não obteve ainda o cálculo pelo perito contábil, que o reputou a situação muito complexa. Pugna pela antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão até o julgamento final do recurso, informando-se ao Juízo para que se abstenha de expedir a Carta de Adjudicação, e para deferir a nomeação do perito contábil para a apuração dos valores devidos. No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de decretar a impenhorabilidade do imóvel e revogar a decisão.

CONTRAMINUTA
(ID 43502628 - Pág. 1): não há parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016926-27.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
ESPOLIO DE NELSON LUIZ BARICHELLO, representado pela viúva meeira JULIANA SEUGLING BARICHELLO
.

AÇÃO
: Cumprimento de Sentença em Ação Ordinária de Cobrança de Aluguéis (Proc. n.º 0000018-38.1991.8.11.0007) que
WALDEMAR BETONI e DELCIDIO DELLA COLETTA
movem contra
ESPOLIO DE NELSON LUIZ BARICHELLO, representado pela viúva meeira JULIANA SEUGLING BARICHELLO, FRANCISCO DE ASSIS C. VIRIATO e ROMEU BACO CARACANHA
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 102519499 - Pág. 2/4): deferiu a adjudicação do imóvel localizado à Avenida das Gaivotas, 308, Balneário Camboriú-SC, cuja matrícula tem o nº 97100 (ID 102532957 - Pág. 2/3), avaliado no ID58376451 pelo valor de R$420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais), em favor do exequente.

O agravante
ESPOLIO DE NELSON LUIZ BARICHELLO, representado pela viúva meeira JULIANA SEUGLING BARICHELLO
relata que está sendo executado pelo ora agravado,
WALDEMAR BETONI,
e que, no curso do processo, foi penhorado o imóvel de propriedade do falecido e adjudicado em favor do exequente.

Contra essa decisão insurge-se o agravante, ao argumento de que o imóvel é bem de família e, portanto, impenhorável, porém o Juízo deferiu o pedido de penhora e adjudicação do imóvel em favor dos credores, pelo valor da avaliação, decisão ora impugnada.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se é possível a adjudicação do imóvel objeto da penhora em favor do exequente.

A adjudicação tem sido considerada como a maneira preferencial de expropriação, ou seja, dentre as formas indiretas de satisfação do credor, é o primeiro método para que este busque reaver o que lhe é devido.

No caso, em que pese haver indícios de que o imóvel penhorado possa ser o único bem imóvel do falecido e de sua esposa, portanto somente parte do imóvel seria penhorável e haver informação de que possa ser bem de família e, consequentemente, impenhorável, a decisão relativa à penhora do imóvel propriamente dita não foi objeto da decisão ora agravada, e sim de decisão anterior.

Nesse mesmo passo estão os temas relativos ao suposto excesso de execução, ao argumento de que o valor cobrado (R$ 2.007.127,74) seria absurdo e impagável, considerando-se que a condenação foi no valor de R$78.037,71, em 2014, e o cálculo apresentado pelos credores inclui juros compostos, e ao fato de que o Juízo, apesar de reconhecer o excesso, não obteve ainda o cálculo pelo perito contábil, que o reputou a situação muito complexa, porque não foram objeto da decisão agravada.

Desse modo,
a estreita via do agravo de instrumento não comporta discussão sobre matéria que não foi objeto da decisão impugnada
.

Importante ressaltar que não restou demonstrado que o espólio agravante tenha recorrido da decisão que determinou a penhora do imóvel, porém foi colacionado ao recurso cópias dos embargos de terceiro no qual a viúva, representante do espólio, discute todos os mesmos temas que usou para combater a penhora, ou seja, o fato de o imóvel ser o único bem do espólio e a sua caracterização como bem de família.

Por isso, ainda que os embargos de terceiros não tenham sido recebidos com efeito suspensivo, há que se concluir que a sentença a ser proferida nos embargos tem caráter prejudicial ao pedido e o consequente deferimento da adjudicação do imóvel.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL E CORRESPONDENTE REGISTRO IMOBILIÁRIO REALIZADOS ANTERIORMENTE À PENHORA. LEVANTAMENTO DA RESTRIÇÃO. A condição de proprietário do adjudicante consolida-se a partir da transcrição da respectiva carta de adjudicação junto ao Registro de Imóveis. Inteligência do art. 1.245 do CC. Caso em que, no momento da transferência da propriedade, a adjudicante não recebeu o bem com a restrição da penhora, que deve ser levantada. Sentença de procedência dos embargos mantida. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME”. (TJ-RS - AC: 70073374092 RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Data de Julgamento: 25/05/2017, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 31/05/2017)

De modo que se afigura prudente suspender os efeitos da decisão que determinou a adjudicação do imóvel em favor do agravado, até que seja definida a situação do imóvel nos embargos de terceiros.

Por essas razões,
dá-se parcial provimento ao recurso, apenas para determinar o sobrestamento da decisão que deferiu a adjudicação do imóvel objeto da penhora, até que seja concluído o julgamento dos embargos de terceiros que tramitam em apenso ao presente processo na origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021